Tribunal: TJSP
Processo: 1010875-55.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ADMINISTRADORA DE IMÓVEL – CONTRATO DE LOCAÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO SEM REGULAR GARANTIA – NEGLIGÊNCIA NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS – INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA PELO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANOS MATERIAIS DEVIDOS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSOS DE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ADMINISTRADORA DE IMÓVEL – CONTRATO DE LOCAÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO SEM REGULAR GARANTIA – NEGLIGÊNCIA NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS – INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA PELO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANOS MATERIAIS DEVIDOS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSOS DE APELAÇÃO NÃO PROVIDOS